Tribunal: TJES
Processo: 5000262-85.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-85.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: USEBENS SEGUROS S/A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL MAJORADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de contratos de seguro e determinando a restituição de valores, mas negando o pleito de danos morais e limitando a extensão dos danos materiais. A consumidora alega a inexistência de consentimento para os descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença de origem reconheceu a nulidade por ausência de prova técnica de autenticidade da contratação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração de descontos indevidos em verba de natureza alimentar enseja a reparação por danos morais; e (ii) se a restituição em dobro deve abranger todo o período de descontos comprovados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A ausência de elementos técnicos mínimos (biometria, geolocalização ou certificado ICP-Brasil) para validar a anuência da consumidora implica na nulidade do negócio jurídico, conforme o ônus probatório estabelecido no Tema 1061 do STJ.A restituição em dobro deve ser ajustada para contemplar o período integral de 26 meses de descontos indevidos comprovados, totalizando R$ 181,48.O desconto indevido em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável em razão da natureza alimentar da verba e da falha na segurança do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. O desconto indevido de parcelas relativas a contrato não contratado em benefício previdenciário gera dano moral indenizável. 2. A restituição de valores pagos indevidamente por contratos nulos deve abranger a integralidade do período em que houve o desembolso".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061.

RELATÓRIO.

1. A parte autora alega jamais ter manifestado consentimento para a contratação de seguros prestamistas vinculados ao seu benefício previdenciário. Informa a ocorrência de descontos mensais indevidos no valor total de
R$ 3,49
. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Declarou a nulidade das apólices nº 1007700000779.1008423.385562 e nº 1007700000779.1008423.385561 por ausência de prova técnica de autenticidade da contratação eletrônica (ausência de biometria, IP ou geolocalização). Condenou a ré à restituição em dobro de
R$ 6,98
. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3. A recorrente insurge-se contra a sentença, pleiteando: ajuste do Dano Material: alega que os descontos ocorreram de setembro de 2023 a outubro de 2025 (26 meses), totalizando R$ 90,74, o que resultaria em uma restituição em dobro de R$ 181,48. Danos Morais: Sustenta que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, configurando dano moral in re ipsa (presumido) e violação à dignidade da pessoa humana.

VOTO.

4.

No mérito, a sentença de primeiro grau agiu acertadamente ao declarar a nulidade dos contratos. A recorrida não apresentou elementos técnicos mínimos (como certificado ICP-Brasil, geolocalização ou biometria) para validar a anuência da consumidora, descumprindo o ônus probatório estabelecido pelo Tema 1061 do STJ.

5. Assiste razão à recorrente quanto à extensão dos danos. Enquanto a sentença limitou a condenação a um único mês , os documentos e as razões recursais demonstram a reiteração dos descontos vinculados às apólices invalidadas pelo período de 26 meses. Assim, a restituição deve ser ajustada para o montante de
R$ 181,48
, já computada a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Colegiado orienta que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, tendo em vista a natureza alimentar da verba. O ato ilícito decorre da falha na segurança do serviço e da privação indevida de recursos da consumidora.

7. Considerando as peculiaridades do caso e o valor unitário das parcelas, fixo a indenização em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, montante que observa os princípios da razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso para: majorar o dano material para R$ 181,48, (cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) corrigido monetariamente desde cada desembolso e com juros desde o evento danoso, conforme critérios da sentença; condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com juros de mora pela Taxa SELIC desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

9. Sem custas e honorários, diante do provimento recursal.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)